Tribunal: TJMT
Processo: 1040691-16.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040691-16.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA PAIVA MORAES - CPF: 061.487.631-17 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença de parcial procedência em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença de origem reconheceu a nulidade do débito no valor de R$ 265,63, determinou a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito e a legitimidade do débito negativado; (
ii
) verificar a existência de ato ilícito e a configuração de dano moral in
re

ipsa
; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido na ausência de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova, por meio de documentos idôneos e inequívocos, a regularidade da contratação do cartão de crédito nem a origem específica do débito negativado, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e extratos de
movimentações, insuficientes diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de contrato assinado, comprovante de entrega do cartão ou biometria facial inviabiliza o reconhecimento da legitimidade do débito e da negativação, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A negativação indevida do nome da consumidora configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização fixada em R$ 6.000,00 é mantida em razão da ausência de pedido expresso de redução no Recurso Inominado, sob pena de julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e a origem do débito para legitimar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

A ausência de impugnação específica impede a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ID 286195890) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 281577358), que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 280175422) anteriormente manejado pela ora Agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande (ID 280175418/280175419).

A referida sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos
Morais ajuizada por
BRUNA EDUARDA PAIVA MORAES
em face da Agravante, para: 1) declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexistência do débito no valor de R$ 265,63 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos); 2) condenar a Agravante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com os consectários legais; e 3) determinar a exclusão do nome da Agravada dos cadastros de restrição ao crédito.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante reitera, em suma, os argumentos expendidos no Recurso Inominado, sustentando a regularidade da contratação do cartão de crédito pela Agravada e a legitimidade do débito que ensejou a negativação. Afirma que as provas carreadas aos autos, notadamente os extratos de utilização do cartão, comprovariam a existência da relação jurídica e o uso dos serviços pela Agravada, inclusive com o pagamento de algumas faturas e a realização de compras em estabelecimentos próximos à sua residência. Critica a desconsideração de tais provas pela decisão monocrática, que as reputou unilaterais, e pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 289300356), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção da decisão monocrática.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade, porquanto tempestivo, conforme certidão de ID 286560358, e adequado à espécie, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Destarte, conheci do recurso.

II. DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA

Submeto a matéria à nova apreciação, em face dos argumentos trazidos pela Agravante, contudo, não vislumbro razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a reforma
da decisão monocrática proferida, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Agravante, em sua peça recursal, limita-se a repisar os argumentos já detidamente analisados e rechaçados quando do julgamento monocrático do Recurso Inominado, não trazendo qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões então alcançadas.

II.1. Da Insuficiência Probatória Quanto à Regularidade da Contratação e do Débito Específico

A Agravante insiste na tese de regularidade da contratação do cartão de crédito pela Agravada e na legitimidade do débito que originou a inscrição restritiva, amparando-se, para tanto, em telas sistêmicas internas e extratos de utilização do cartão (ID 280175415). Todavia, como já exaustivamente explicitado na decisão monocrática agravada, tais documentos, por sua natureza unilateral, não se revelam suficientes para, isoladamente, comprovar a validade da contratação específica que gerou o débito de R$ 265,63, tampouco a exatidão deste valor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inquestionavelmente, de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova prevista em seu artigo 6º, inciso VIII, dada a manifesta hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, ora Agravada, frente à instituição financeira. Nesse diapasão, incumbia à Agravante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e robusta, a origem e a legitimidade do débito específico que ensejou a negativação, bem como a regularidade da contratação dos serviços que o teriam gerado.

Conforme assentei na decisão monocrática, a Agravante não logrou êxito em carrear aos autos elementos probatórios essenciais, tais como o contrato devidamente assinado ou validado eletronicamente pela consumidora, o comprovante de entrega inequívoco do cartão de crédito ou mesmo a alegada biometria facial que teria sido colhida no momento da contratação. A ausência desses documentos fulmina a pretensão de reconhecimento da regularidade da dívida específica negativada.

A argumentação de que a utilização do cartão em estabelecimentos próximos à residência da Agravada ou a realização de pagamentos parciais de faturas pretéritas convalidariam o débito em questão não se sustenta. A simples utilização anterior do cartão de crédito não possui o condão de validar, por si só, toda e qualquer cobrança futura ou a inscrição restritiva dela decorrente, máxime quando a origem específica do débito negativado não é cabalmente demonstrada pela fornecedora. A falha na prestação do serviço pode ter se configurado justamente em relação a encargos específicos, taxas indevidas ou mesmo na comunicação deficiente acerca do débito.

Destarte, a manutenção do reconhecimento da falha na prestação do serviço pela Agravante, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a consequente declaração de inexigibilidade do débito de R$ 265,63, são medidas que se impõem, tal como decidido monocraticamente.

II.2. Da Configuração do Ato Ilícito e do Dano Moral In Re
Ipsa
*

Uma vez mantido o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, por corolário, da irregularidade da inscrição do nome da Agravada nos cadastros de proteção ao crédito, resta inequivocamente configurado o ato ilícito perpetrado pela Agravante.

Conforme entendimento pacífico e consolidado, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano presumido, que independe da comprovação do efetivo prejuízo ou abalo psicológico sofrido pela vítima. A simples violação do direito ao nome, à honra e ao crédito já se mostra suficiente para caracterizar o dano de natureza extrapatrimonial, exsurgindo, pois, o dever de reparar.

A alegação da Agravante de ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral, esvai-se diante da constatação da irregularidade da negativação, mantida na decisão agravada.

II.3. Da Manutenção do Quantum Indenizatório à Míngua de Impugnação Específica no Recurso Inominado

No que tange ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela sentença de primeiro grau e mantido pela decisão monocrática,
observei, naquela oportunidade, que, embora o montante se afigurasse elevado e destoante dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, especialmente considerando o valor do débito indevidamente negativado (R$ 265,63), a sua manutenção se impunha.

Tal conclusão decorreu do fato de que a Agravante, em seu Recurso Inominado (ID 280175422), limitou-se a pleitear a improcedência total da ação, não formulando pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório. Assim, eventual minoração do valor da condenação por esta instância revisora, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido, configuraria julgamento
extra petita
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No presente Agravo Interno, a Agravante persiste na tese de improcedência total dos pedidos, não reiterando, nem mesmo de forma subsidiária, qualquer insurgência específica quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Dessa forma, pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão monocrática, o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

Por fim, não vislumbro qualquer conduta da Agravada que pudesse caracterizar litigância de má-fé, uma vez que apenas exerceu seu legítimo direito de ação, buscando a tutela jurisdicional para a reparação de um direito que entendia violado, tendo, inclusive, obtido êxito em suas pretensões.

Ante todo o exposto, a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 281577358, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Agravante.

Condeno a Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, este último aplicado por analogia em relação à sucumbência recursal no âmbito dos Juizados Especiais quando do desprovimento do agravo interno.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025